Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ESPÓLIO. PENHORA DE “DIREITOS AQUISITIVOS”. VENDA EM HASTA PÚBLICA. INVENTÁRIO. ART. 619, INC. I, DO CPC. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de autorizar a venda dos “direitos aquisitivos” referente a imóvel integrante do espólio.
2. Nesse sentido, a despeito de ter o recorrente sustentado o risco da extinção da relação jurídica processual nos autos do processo de origem, constata-se que a ação de inventário já foi ajuizada na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo aos 22 de junho de 2015.
3. De acordo com a regra prevista no art. 619, inc. I, do CPC, é atribuição do inventariante promover a venda ou a alienação de bens de qualquer espécie mediante consulta aos interessados e autorização do Juízo.
4. O art. 1997 do Código Civil dispõe que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte, que na herança lhes coube”.
5. Nos autos do processo de inventário foi proferida sentença de homologação da partilha, não tendo havido, no entanto, a expedição de certidão de trânsito em julgado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.